Tribunal: TJDFT
Processo: 0719404-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719404-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SUELLEN ALVES DA SILVA REU: GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pela autora SUELLEN ALVES DA SILVA, contra decisão de saneamento e organização do processo, na qual determinou que “nos termos do art. 373, I, do CPC, INCUMBE A AUTORA o ônus da prova sobre a autenticidade da assinatura constante no cheque n.o SA-000016 (ID 125896727 do cumprimento de sentença n.o 0714325-89.2022.8.07.0003).”(ID 61438933) Defende a autora impugnou a assinatura do cheque, por isso “cabe à GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA o ônus da prova sobre a autenticidade da assinatura constante no cheque n.o SA-000016 (ID 125896727 da ação monitória n.o 0714325-89.2022.8.07.0003).” A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 62684890. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator